Tribunal: STJ
Processo: 2669077-73.2023.8.13.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2873251 - MG(2025/0072038-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA
DA MATA LTDA
ADVOGADOS
: ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
LUIS PEREIRA LIMA FILHO - DF046183
AGRAVADO
: IVAIR DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847
BRUNO PAIVA CRUZ - MG168253
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA
.
SÚMULA 315/STJ 1- Incidente ao caso a
.
Súmula 315/STJ 2- Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/05/2026
13/05/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
13 de maio de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA56740943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 14/05/2026 17:32:21
Publicação no DJEN/CNJ de 18/05/2026. Código de Controle do Documento: 0e6a0c85-5209-4a86-8dd1-3a2176f01d9e

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2873251 - MG(2025/0072038-2)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA
DA MATA LTDA
ADVOGADOS
: ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
LUIS PEREIRA LIMA FILHO - DF046183
AGRAVADO
: IVAIR DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847
BRUNO PAIVA CRUZ - MG168253
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA
EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 315/STJ.
1- Incidente ao caso a Súmula 315/STJ.
2- Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão
da Zona da Mata Ltda. contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência
opostos em face de acórdão da Terceira Turma, ao fundamento de inexistência de divergência
qualificada apta a ensejar o processamento da insurgência uniformizadora.
No agravo interno, a parte agravante sustenta, em resumo, que a decisão recorrida
incorreu em equívoco ao afirmar a inexistência de dissídio qualificado, aduzindo que houve
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, que o acórdão
embargado apreciou questões jurídicas relevantes relativas à incidência de súmulas, à
caracterização de reexame probatório e à suficiência da impugnação recursal, e que tais matérias
seriam suscetíveis de uniformização por meio dos embargos de divergência.
Defende, ainda, que os paradigmas colacionados demonstrariam antagonismo
interpretativo apto a afastar os óbices de conhecimento apontados, inclusive quanto aos limites
da exceção de pré-executividade, à valoração da prova e à incidência da Súmula n. 182 do STJ.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA55283871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: 0023a7eb-ce0e-4146-a396-86a1f40eba2a

Sem maiores digressões, adianto que o agravo interno não merece provimento.
A insurgência não infirma os fundamentos centrais da decisão agravada, que deve
ser mantida.
Nos termos do
do Código de Processo Civil e do
do Regimento
art. 1.043
art. 266
Interno do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de divergência pressupõem a demonstração
de dissenso qualificado entre órgãos fracionários a respeito da mesma questão de direito,
decidida em contextos fático-jurídicos substancialmente equivalentes, mediante cotejo analítico
idôneo.
Não se prestam, todavia, à revisão do juízo de admissibilidade do recurso especial,
nem à superação indireta de óbices sumulares ou à rediscussão das peculiaridades concretas que
impediram o conhecimento do apelo nobre.
No caso, a decisão agravada corretamente concluiu que o acórdão embargado não
fixou tese meritória uniformizável. Com efeito, o julgado da Terceira Turma, no ponto
remanescente, não solucionou dissídio interno sobre interpretação de norma federal em plano
abstrato, mas limitou-se a afirmar a impossibilidade de revisão do entendimento firmado pelas
instâncias ordinárias sem reexame de fatos e provas, com incidência da Súmula n. 7 do STJ,
além de reconhecer a deficiência da demonstração do dissídio jurisprudencial pela alínea “c”,
por ausência de cotejo analítico eficaz e de similitude fática.
Trata-se, portanto, de juízo de cognoscibilidade recursal, e não de definição de tese
de mérito apta a confronto interno pela via dos embargos de divergência.
A argumentação da agravante, no sentido de que o acórdão recorrido teria apreciado
fundamentos jurídicos substanciais relativos à incidência de súmulas, à valoração probatória e à
suficiência da impugnação recursal, não altera essa conclusão.
Ainda que o acórdão embargado tenha desenvolvido fundamentação jurídica para
justificar o não conhecimento ou o desprovimento do especial, seu núcleo decisório permaneceu
vinculado ao exame dos pressupostos de admissibilidade do recurso e à impossibilidade de
ultrapassagem de óbices próprios da instância extraordinária. Isso não se confunde com
apreciação de tese meritória uniformizável para os fins do
do CPC.
art. 1.043
Também não procede a alegação de que os paradigmas colacionados demonstrariam
dissídio qualificado. A própria decisão agravada explicitou, de modo suficiente, que o AgInt no
versa sobre os limites da exceção de pré-executividade para
AREsp n. 1.482.088/DF
desconstituir comando judicial acobertado pela coisa julgada, ao passo que os demais
precedentes indicados tratam de redução equitativa de cláusula penal, tema que, por sua
natureza, depende do exame do conteúdo contratual e das circunstâncias concretas do
adimplemento ou inadimplemento.
Tais julgados, portanto, não enfrentam a razão de decidir efetiva do acórdão
embargado, que se assentou justamente na incidência de óbices de conhecimento do recurso
especial e na ausência de demonstração técnica adequada do dissídio, não havendo, assim,
oposição de teses em situações fático-jurídicas equivalentes.
Documento eletrônico VDA55283871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: 0023a7eb-ce0e-4146-a396-86a1f40eba2a

A agravante, em realidade, procura demonstrar que os óbices aplicados no acórdão
embargado teriam sido incorretamente reconhecidos, seja porque a questão não demandaria
reexame probatório, seja porque a impugnação teria sido específica, seja porque a exceção de
pré-executividade seria inadequada no caso concreto.
Ocorre que essa linha argumentativa confirma o acerto da decisão agravada:
pretende-se utilizar os embargos de divergência como sucedâneo para reverter o próprio juízo de
admissibilidade do recurso especial, finalidade incompatível com a estreita função
uniformizadora desse recurso.
Incide, ademais, a lógica do enunciado da Súmula n. 315 do STJ, tal como registrado
na decisão recorrida.
Se o julgamento do agravo em recurso especial, no capítulo controvertido, não
culmina em efetiva apreciação de mérito uniformizável, porque encerrado em óbices de
conhecimento do especial, não se abre a via dos embargos de divergência por ausência de tese
jurídica apta a confronto entre órgãos fracionários.
Assim, ausente divergência qualificada e inexistindo tese de mérito efetivamente
contraposta em moldura fático-jurídica equivalente, deve ser mantido o indeferimento liminar
dos embargos de divergência.
A propósito:

PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
INTERNO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA. RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DE ERRO DE
DIGITALIZAÇÃO OCORRIDO NA ORIGEM. ILEGIBILIDADE. AUSÊNCIA
DE SIMILITUDE FÁTICO-JURÍDICA ENTRE OS CASOS COMPARADOS.
1. O acórdão embargado entendeu que "no caso sob exame, conforme se
verifica dos autos, o comprovante de origem juntado referente ao pagamento
das custas processuais encontra-se ilegível, o que impossibilita a verificação
da regularidade do preparo, revelando-se, assim, deserto o recurso
interposto" (e-STJ fls. 780).
Mais adiante concluiu, também, que "a eventual falha na digitalização dos
autos deve ser demonstrada por meio de certidão comprobatória do tribunal
de origem, não sendo suficiente para tanto a mera afirmação da parte
recorrente" (e-STJ fls. 781).
2. O acórdão paradigma da Quarta Turma desta Corte nos autos dos EDcl no
AgRg no AREsp no 91.026, por sua vez, concluiu que "a embargante juntou a
documentação apta a demonstrar o erro no processo de digitalização e, ao
mesmo tempo, o regular recolhimento do preparo, não se mostrando razoável
impedir que a recorrente, que não deu causa ao erro, faça a documentada
justificação da regularidade de seu recurso".
3. Os casos comparados não possuem a mesma moldura fático- jurídica para
fins de conhecimento dos embargos de divergência, sobretudo porque, além
da exigência de certidão de erro de digitalização expedida pelo Tribunal de
origem, o acórdão embargado, ao analisar a documentação comprobatória
do preparo juntada posteriormente aos autos pela parte ora embargante,
concluiu que o documento encontra-se ilegível, o que impossibilitou a
aferição da regularidade do preparo. Tal aspecto fático relativo à
ilegibilidade do comprovante original trazido aos autos não foi tratado pelo
acórdão paradigma, e, ainda que o fosse, as peculiaridades de cada caso
concreto impediriam o reconhecimento da divergência em torno do exame de
requisito de admissibilidade recursal.
4. É cediço nesta Corte que os embargos de divergência constituem a última
etapa da uniformização jurisprudencial, e pressupõem casos idênticos ou
assemelhados. No caso concreto, portanto, não há similitude entre o acórdão
embargado e o acórdão indicado como paradigma, que não tratou da
Documento eletrônico VDA55283871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: 0023a7eb-ce0e-4146-a396-86a1f40eba2a

ilegibilidade do documento comprobatório juntado pela parte ora
embargante. Impede registrar que, na prática, a análise dos presentes
embargos de divergência implicaria exame de regras técnicas alusivas ao
conhecimento do recurso especial, hipótese de cabimento não abarcada pelo
nem pelo
do RISTJ nem pela jurisprudência desta Corte. Nesse
art. 266
sentido: AgRg no
Rel. Min. Antônio Saldanha
EAREsp 1.885.332/SC,
Palheiro, Terceira Seção, DJe
AgInt no EDv nos
27/10/2021;
Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira
EREsp 1.799.950/SP,
Seção, DJe 18/3/2020.
5. Os embargos de divergência não se prestam a rediscutir a justiça ou
injustiça do acórdão embargado, mas a sanar divergência interpretativa no
âmbito desta Corte, o que não se verificou na hipótese em razão da ausência
de similitude fática entre os julgados comparados, pelo motivos ressaltados
alhures. Correta, portanto, a rejeição liminar dos presentes embargos de
divergência. A propósito:
AgInt no
Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial,
EREsp 1.346.662/SP,
DJe
AgInt nos EDcl nos EDcl nos EDcl no
Rel.
7/3/2019;
EREsp 744.729/SC,
Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, DJe 16/11/2015.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt nos
relator
EREsp n. 1.842.862/SP,
Ministro Mauro Campbell
, Corte Especial, julgado em
DJe de
)
Marques
9/8/2022,
16/8/2022.

Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.

Documento eletrônico VDA55283871 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 31/03/2026 23:51:47
Código de Controle do Documento: 0023a7eb-ce0e-4146-a396-86a1f40eba2a

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.873.251 / MG
Número Registro: 2025/0072038-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00729387620128130699
10000232669069001
10000232669069002
10000232669069003
10000232669069004
10000232669069005
26690777320238130000
729387620128130699
90699120072938
Sessão Virtual de
a
07/05/2026
13/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA
DA MATA LTDA
ADVOGADOS
: ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
LUIS PEREIRA LIMA FILHO - DF046183
EMBARGADO : IVAIR DE SOUZA LIMA
ADVOGADOS
: MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847
BRUNO PAIVA CRUZ - MG168253
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA ZONA DA
MATA LTDA
ADVOGADOS : ADAILTON DA ROCHA TEIXEIRA - DF019283
LUIS PEREIRA LIMA FILHO - DF046183
AGRAVADO
: IVAIR DE SOUZA LIMA
Documento eletrônico VDA56706362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 7aa6f479-8dc4-44d0-9164-8438b47cb13e

ADVOGADOS : MARCO VINICIO MARTINS DE SÁ - MG064847
BRUNO PAIVA CRUZ - MG168253
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/05/2026
13/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Daniela Teixeira, Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG), Nancy
Andrighi, João Otávio de Noronha e Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56706362 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/05/2026 00:43:09
Código de Controle do Documento: 7aa6f479-8dc4-44d0-9164-8438b47cb13e